Tribunal: TJSP
Processo: 3006808-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da Fazenda Pública Estadual à aplicação do novo limite para as Obrigações de Pequeno Valor, nos termos da Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Depósito de prioridade de precatório que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou – Incidência do novo regime de requisições de pequeno valor fica restrita aos títulos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da Fazenda Pública Estadual à aplicação do novo limite para as Obrigações de Pequeno Valor, nos termos da Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Depósito de prioridade de precatório que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou – Incidência do novo regime de requisições de pequeno valor fica restrita aos títulos formados a partir de sua vigência – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento não provido.